Tribunal: TJDFT
Processo: 0704934-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE EXAMINADA.
1. A parte agravante insurge-se contra de prova pericial homologada em produção de prova antecipada, que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, de modo que o recurso não deve ser conhecido.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime.